Tribunal: TJPA
Processo: 0808155-73.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808155-73.2021.8.14.0028

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. recurso de apelação. tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006). ausência de elementos que ensejem absolvição ou desclassificação. redimensionamento da pena-base. provimento parcial.

i. caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pena inicial de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa buscava a absolvição por ausência de provas da traficância ou, alternativamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) Saber se os elementos probatórios autorizam a absolvição por ausência de provas da finalidade mercantil das drogas apreendidas. (ii) A possibilidade de desclassificação da conduta para posse de substância entorpecente para consumo pessoal. (iii) Eventual necessidade de redimensionamento da pena-base diante da aplicação equivocada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

iii. razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos dos policiais e laudo toxicológico, demonstra a configuração do tráfico, afastando a hipótese de consumo pessoal.

4. A análise da dosimetria da pena revelou inadequação na exasperação da pena-base unicamente pela natureza da droga, sem considerar a quantidade ínfima, contrária à jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.258.930/ES).

5. Adequação da pena-base ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com redução final para 1 ano e 8 meses de reclusão, em razão do tráfico privilegiado, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) impõe análise conjunta de natureza e quantidade de drogas para a fixação da pena-base. 2. A desclassificação para posse de entorpecentes requer elementos probatórios claros de uso pessoal, incompatíveis com indícios de comercialização."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.258.930/ES, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena-base, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Manoel da Conceição
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de
166 dias-multa
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Conforme a peça acusatória, no dia
12 de agosto de 2021
, uma guarnição da Polícia Militar, após denúncia anônima, abordou o apelante próximo à escola municipal Sol Poente, em Marabá/PA. Com o acusado fora encontrado
0,980g de cocaína
e
4,926g de maconha
, divididas em pequenas porções.

Nas
razões de Apelação,
a defesa pugna pela
Absolvição
do apelante, sob o fundamento de ausência de provas que demonstrem a finalidade mercantil das drogas apreendidas. Em alternativa, requer a
Desclassificação
da conduta para o delito do
art. 28 da Lei de Drogas
, argumentando que a quantidade de entorpecentes era compatível com consumo pessoal. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base
e pena de multa.

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Manoel da Conceição, para que haja a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.”
(Textual) (ID 20021540)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Da absolvição por ausência de provas

A
autoria do crime de tráfico de drogas
pelo recorrente Manoel da Conceição está comprovada nos autos, com base no conjunto probatório que, investigado em sua totalidade, não deixa margem a dúvidas.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são uníssonos e harmônicos. Estes dizem que apenas se dirigiram ao local devido a denúncia anônima de que o recorrente Manoel da Conceição estaria comercializando entorpecentes nos arredores da escola municipal Sol Poente, em Marabá. Além disso, os agentes descreveram com clareza as declarações do flagrante, apontando que o comportamento do réu e o material encontrado em sua posse eram compatíveis com a prática de tráfico de drogas. Veja-se:

A testemunha
Hélio Alves Feitosa
, policial militar envolvido no flagrante do acusado, relatou que, no dia dos fatos, recebeu via disque denúncia uma informação sobre tráfico de drogas nas proximidades da Escola Municipal Sol Poente, em Marabá. Diante disso, afirmou que sua guarnição se deslocou até o local, onde fizeram contato com algumas professoras e, após obterem autorização da diretora, realizaram buscas no ambiente. Contudo, nada foi encontrado durante a varredura na escola.

Em seguida, ao deixarem o local, a guarnição avistou um indivíduo com as características descritas na denúncia. Após realizarem a abordagem e a busca pessoal, encontraram em sua posse uma pequena quantidade de entorpecentes.

Ao ser questionado sobre a identificação do acusado no disque denúncia como responsável pela traficância no local, a testemunha confirmou que o nome do réu, assim como o de uma funcionária, foi mencionado. Acrescentou, ainda, que a denúncia detalhava a comercialização de drogas nas imediações do colégio, embora não se recorde da natureza específica das substâncias encontradas em posse do acusado.

A testemunha
Danilo Porfiro Alves Ferreira
, também policial militar, corroborou o depoimento de Hélio Alves, relatando que, no dia dos fatos, sua guarnição recebeu uma denúncia anônima via disque denúncia sobre tráfico de drogas nas proximidades de uma escola em Marabá. Após realizarem diligências e buscas na área, não encontraram nenhum entorpecente. Contudo, ao deixarem o local, avistaram um indivíduo com as características descritas na denúncia. Durante a abordagem e busca pessoal, localizaram em sua posse uma quantia de dinheiro e drogas.

Danilo acrescentou que o acusado foi encontrado a poucos metros da escola, vindo de um barco que havia atracado na orla de Marabá. Ressaltou, ainda, que o disque denúncia mencionava a possível participação de professores na venda de entorpecentes.

O policial relatou, também, que conversou com alguns professores da escola, mas nenhum confirmou a veracidade das informações da denúncia. Os educadores apenas identificaram o acusado, informando seu nome, características e o fato de ele ser caseiro de uma residência ao lado da escola, além de mencionar que ele costumava frequentar o local. Por fim, Danilo confirmou que realizaram buscas no terreno onde o acusado trabalhava como caseiro, mas não localizaram nenhuma droga na propriedade.

Em consonância com os depoimentos das testemunhas anteriores, o policial militar
Ronaldo da Silva Macedo
relatou que, no dia dos fatos, sua guarnição recebeu uma denúncia anônima via disque denúncia sobre a venda de entorpecentes nas proximidades de uma escola em Marabá. Após realizarem diligências e buscas no local, não encontraram drogas inicialmente. No entanto, ao deixarem a escola, avistaram o acusado e, durante a abordagem e busca pessoal, localizaram uma quantidade de entorpecentes em sua posse.

Ao ser questionado sobre o conteúdo da denúncia, Ronaldo confirmou que a informação apontava uma pessoa envolvida na venda de drogas no local, descrevendo suas características físicas, o que permitiu à guarnição identificá-lo. O policial acrescentou que o acusado foi abordado nas proximidades da escola, ao chegar a uma residência que aparentava ser um ponto de venda de bebidas, devido à presença de mesas e uma cobertura. Contudo, apesar de verificarem o imóvel, não localizaram entorpecentes na propriedade.

Como já consolidado pelas autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando prestados em justiça e sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório relevante e podem servir de base para condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como laudos periciais. No caso em tela, como visto, os
depoimentos policiais não apresentam contradições
e encontram
amparo no Laudo Toxicológico

definitivo nº 2021.03.001311 – QUI
(ID 32568564 – pg. 27), que atestou tratar-se de cocaína.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória, devendo a sentença ser mantida.

Logo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006, não sendo identificadas, em favor do apelante, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu, plenamente imputável, tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta e não tomou qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em pretensa absolvição.

Do pleito desclassificatório.

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, nos moldes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

No caso concreto, foi apreendida em poder do réu uma quantidade de substância entorpecente, identificada como cocaína, conforme comprovado pelo laudo toxicológico definitivo nº 2021.03.001311 – QUI, acostado ao ID 32568564, que demonstrou a quantidade de drogas encontradas com o apelante no ato de sua prisão em flagrante, qual seja, 03 (três) invólucros de tamanho pequenos de cor amarelada, tipo peteca, pesando o total
de 0,980g
(novecentos e oitenta miligramas), com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como
cocaína
; bem como 03 (três) porções de erva seca de coloração castanho-esverdeada, pesando 4,926g (quatro gramas e novecentos vinte e seis miligramas), com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como
maconha,
bem como o modo como estavam acondicionadas. As circunstâncias em que ocorreu o flagrante, incluindo a forma de acondicionamento e o contexto do local, indicam que a conduta do acusado configura o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da referida lei.

Destaca-se que a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não encontra respaldo probatório nos autos, sendo esta uma mera ilação desprovida de elementos que a corroborem. Pelo contrário, as provas apresentadas revelam de maneira contundente que o material entorpecente era destinado ao tráfego, conforme demonstrado de forma clara na sentença atacada.

Por outro lado, a alegação do apelante de ser usuário de drogas não impede que, concomitantemente, exerça a atividade de tráfico, visto que uma conduta não exclui a outra. Com efeito, o envolvimento de usuários na prática do tráfico é bastante comum, pois facilita a manutenção do vício, proporcionando o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Portanto, o material encontrado em poder do acusado, como já exposto, indica que os entorpecentes seriam destinados para a comercialização, além de que as provas colhidas nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam para o uso pessoal do recorrente, haja vista a quantidade da droga e a forma como estava embalada, que não são compatíveis com o uso pessoal, e também não existirem provas de que ela seria para uso próprio do apelante.

Da dosimetria da pena

Da pena-base

Pleiteia a reforma da dosimetria da pena para um patamar mais justo e proporcional.

Em parte, assiste razão à Defesa.

É cediço que, ao proceder à individualização da pena, o magistrado deverá observar com rigor as disposições previstas pelo art. 59 do Código Penal. É essencial que a análise das investigações judiciais seja devidamente fundamentada, garantindo a aplicação de uma pena justa, proporcional e necessária, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do delito, evitando qualquer ilegalidade na dosimetria e respeitando a especificamente educativa da sanção penal.

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fixou a
pena-base
do recorrente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
unicamente em razão da natureza da droga apreendida
. Transcrevo o trecho da sentença que evidencia a motivação do magistrado
a quo
:

“DOSIMETRIA.

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas (cocaína), por apresentar maior poder vulnerante em relação a outras substâncias, tais como crack e cocaína, é apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga encontrada não revela dano de imensa repercussão social, devendo ser considerada favorável.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro: Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe. Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a 500 (quinhentos) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Diante disso, mantenho a pena no patamar fixado acima. Na terceira fase da dosimetria, está presente causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, a qual aplico na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois o imutado é primário, tem bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, a sanção resulta em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.”

Como visto, a majoração da pena-base se deu
exclusivamente com fundamento na natureza da droga aprendida, identificada como cocaína
. Ocorre que a majoração da pena com base apenas na natureza da droga, desconsiderando a quantidade ínfima, contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige análise conjunta de tais elementos, conforme o binômio
natureza e quantidade da droga
. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.258.930/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.

Assim, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006,
a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas de forma conjunta
,
não sendo cabível no presente, a exacerbação da pena-base com base neste fundamento.

Do reconhecimento da atenuante da confissão. art. 65, III, “d”, CPB

O pedido de reconhecimento da atenuante de confissão não merece amparo, posto que durante o interrogatório judicial o apelante afirma ser usuário de drogas, incidindo, portanto, a Súmula 630 do STJ que dispõe:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Da nova dosimetria da pena:

Portanto, considerando as alterações procedidas na primeira fase da dosimetria da pena imposta ao réu, de rigor se faz a redução da sanção a ele imposta, com vistas a atingir a devida proporcionalidade e razoabilidade indispensáveis à reprovação e prevenção do crime.

Na
primeira fase:
uma vez que após as devidas correções não restou negativada nenhuma circunstância judicial negativada, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase:
mantenho os termos da sentença, e não reconheço circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena intermediária estabilizada no mesmo valor.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, verifico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois) terços, o que resulta em uma pena privativa de liberdade de

1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena. Devendo a referida Vara, também, proceder a devida análise de possível prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado desta decisão
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para redimensionar a pena do réu
Manoel da Conceição
ao patamar de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, a qual
substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo de execução da pena.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024